Tribunal: TJES
Processo: 0000634-21.2019.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000634-21.2019.8.08.0005
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SHIRLEY TAVARES
APELADO: JOSE MOREIRA DE FARIA NETO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
SHIRLEY TAVARES
e por
JM COMÉRCIO DE ÁGUAS E GÁS
em face da r. sentença, prolatada pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Apiacá/ES que, nos autos da ação de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, ajuizada em desfavor de
JM COMÉRCIO DE ÁGUAS E GÁS
julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido:
“a) ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da presente sentença (Súmula 362 STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (13-6-2018- Súmula 54 STJ); b) R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos estéticos, corrigidos monetariamente pelo IGP-M da data do arbitramento e acrescidos de juros moratórios de 12% ao ano, da data do evento danoso (13-6-2018); c) ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 263,42 (duzentos e sessenta e três reais), conforme documentos fiscais juntados aos autos, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a data do desembolso das despesas; d) ao pagamento de pensão mensal vitalícia no importe de 1/5 (meio) salário mínimo equivalente a R$ 552,50 (quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), desde o evento danoso (13-6-2018), até o dia em que este falecer. Referido valor deve ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária (INPC) desde cada vencimento, em caso de mora;
”

Nas razões recursais, O apelante

SHIRLEY TAVARES
sustenta, em síntese, que:

(
I)
“
o apelante requereu a produção de prova testemunhal e pericial e teve como resultado o julgamento antecipado da lide, mesmo sem ser averiguado o nível de incapacidade do autor, por conta das lesões decorrentes do atropelamento. O mesmo recebeu o seguro DPVAT, onde foi constatado o grau de incapacidade de 90% (...)” (fl. 218)
;
(II)
“foi informado nos autos que o autor era responsável por cuidar da chácara onde morava, cuidando das plantações e criações de bicho e ajudava na corretagem de imóveis de amigos da região, não sendo verídica a informação e muito menos condizente com a pensão vitalícia fixada aquém dos serviços que realizava, de apenas 1⁄2 salário mínimo, sendo que a jurisprudência é pacífica na fixação da pensão no mínimo em 1 (um) salário mínimo, nunca nesta ínfima proporção, o que merece reparo”;
(III)
“tem que ser oferecida garantia ao réu, de que o pagamento do valor da pensão será realmente efetivado”;
(IV)
“
não foi somente a questão da cicatriz, a sua profundidade, mas também o fato do autor ter ficado com deficiência física, já que houve o encurtamento da perna, onde o mesmo nunca mais voltará a caminhar normalmente, sem andador ou sozinho, sempre com marcha claudicante (manca), o que não foi levado em consideração pelo Juízo, que arbitrou o dano estético em 10% do valor requerido (R$ 10.000,00) pelo autor e bem distante da jurisprudência do STJ e do STF de fixação do quantum indenizatório decorrente de responsabilidade civil por acidente de trânsito no qual a vítima não deu causa”.

Diante do exposto, requer seja dado provimento ao recurso de apelação para majorar o quantum indenizatório de dano moral e estético, bem como, para que a pensão vitalícia seja fixada em 1 (um) salário-mínimo e seja prestada caução.

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o requerido,
JM COMÉRCIO DE ÁGUAS E GÁS,
apresentou apenas recurso de apelação às fls. 289/299, sustentado, preliminarmente, a nulidade da sentença
, “
ante a ofensa ao direito e as garantias fundamentais do devido processo legal, dentre os quais podemos destacar: total ausência de contraditório, isonomia processual, ordem
pública
na colheita de provas, falta de
publicação
dos atos processuais, dentre tanto outros.”
Aduz que,

“
em
nenhum
momento o rito processual estabelecido no Código de Processo Civil foi
devidamente
respeitado; como é
cediço
, havendo
manifestação
na forma do art. 350 do CPC, ao Magistrado
'
a quo
'
competia o saneamento do processo, pois não estaria a demanda testilha nas hip
ó
teses de
j
ulga
m
ento antecipado; de acordo co
m
o
q
ue foi processado, os fatos dependiam de intensa atividade
probatória
, tais como oitiva de testemunhas,
pericia
, juntada de documentos
(
...
)”.

No mérito, afirma, em suma que:
(I)
não houve ato ilícito cometido pelo seu funcionário, mormente porque
“
o ora Apelado/Demandante alé
m
de se encontrar na
contramão de
direção
,
não fazia uso de
q
ual
qu
er e
q
uipa
m
ento sinalizador, corno farol, fita adesiva
luminosa
, urna vez
q
ue no horário do acidente havia pouca
iluminação
, pois era
anoitecer”
;
(II)
“
a conduta imprudente por parte do Apelado ao conduzir sua bicicleta na contramão de direção, sem qualquer tipo de equipamento de
segurança
, contribuiu sobejamente para o acidente, temos, assim que a causa eficiente do acidente de trânsito provavelmente foi a conduta imprudente e imperita do Apelado.”
;
(III)
não há que
“
se falar em
responsabilização
do Apelante ante a quebra da causalidade entra a ação do seu funcionário e o evento danoso.”
;
(IV)

“
o d
emandante exi
m
iu-se da oportunidade de provar o que alegou, ao ter dispensado a feitura de
perícia
policial para constar a causa eficiente do acidente e o nexo causal
.
Destarte, ao Apelado
competiu

unicamente
colacionar aos autos
um
simples boletim de ocorrência co
m
declaração unilaterais, s
em
que houvesse
pericia
técnica no local do fato delineando o acidente e as consequências.”

(V)
os danos morais e estéticos devem ser minorados;
(VI)
não há prova do dano material.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO

Em breve histórico, o autor
SHIRLEY TAVARES
ajuizou a demanda em análise em face de
JM COMÉRCIO DE ÁGUAS E GÁS
,
narrando que no dia 13/06/2018, por volta de 17:30h, o autor empurrava sua bicicleta no acostamento, sentido Bom Jesus do Norte a José Carlos, quando foi atropelado por uma moto que seguia em sentido contrário e invadiu o acostamento.

Afirma que o condutor da moto estava sem habilitação e sem documento do veículo no momento do atropelamento e não havia outros veículos na via que justificasse a sua colheita no acostamento pelo condutor da motocicleta.

Aduz que em razão do acidente sofreu a fratura do fêmur, tendo que se submeter a 05 (cinco) procedimentos ao longo do tempo, resultando em uma dificuldade para andar e, ainda, que com a pancada e atropelamento próximo a pélvis desenvolveu estenose da uretra (CID N35), o que o levou a submeter-se a uretrotomia interna.

Sustenta que era ativo e cuidava de uma chácara com animais, além de eventualmente trabalhar como corretor de imóveis, porém, após o episódio passou a ficar acamado, se locomovendo apenas com a ajuda de um andador e de terceiros.

Requereu, assim, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, além do pagamento de pensão mensal vitalícia e para tanto, postulou a produção de prova pericial para provar a sua debilidade e testemunhal.

Colacionou aos autos o Boletim de Ocorrência à fl. 37:

ATENDENDO DETERMINAÇÃO DO COPOM-3° CIA, DESLOCAMOS ATE A AV. CRISTIANO DIAS LOPES AO CHEGAR NO LOCAL FOMOS INFORMADOS PELO SOLICITANTE 0 SR. DESTEFANO LIMA TAVARES, QUE NO DIA 13-02-2018 POR VOLTA DAS 17.30 H, O SEU PAI, O SR. SIRLEY TAVARES HAVIA SIDO ATROPELADO POR UMA MOTO, E QUE APOS RECEBER INFORMAÇÕES, CONSEGUIU LOCALIZAR O REFERIDO VEICULO QUE SE TRATAVA DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN KS, CARGO, PLACA MTW 1294 DE PROPRIEDADE DA JM COMERCIO DE AGUA E GAZ, SITUADO NA AV. CRISTIANO DIAS LOPES EM BOM JESUS DO NORTE. SEGUNDO O CONDUTOR DO VEICULO, QUANDO TRAFEGAVA
SENTIDO JOSE CARLOS A BOM JESUS DO NORTE.
TRANSPORTANDO TRES BUTJAS DE GAZ, QUANDO SUBIA A LADEIRA PROXIMO AO RESTAURANTE TOMATAO, QUE HAVIAM CAMINHOES ULTRAPASSANDO TENDO QUE SE DESVIAR, CAUSANDO O ATROPELAMENTO DO SR SIRLEY TAVARES QUE SEGUIA EMPURRANDO UMA BICICLETA O ACOSTAMENTO NO SENTIDO OPOSTO QUE PERMANECEU NO LOCAL ATE A CHEGADA DO SOCORRO REALIZADO PELA AMBULANCIA DE APIACA, QUE TAMBEM SOFREU LESOES DEVIDO A QUEDA. DIANTE DO EXPOSTO DESLOCAMOS ATE AO HOSPITAL DE SAO JOSE DO CALÇADO, ONDE ENTRAMOS EM CONTATO COM A VITIMA, QUE NOS NFORMOU QUE: EMPURRAVA UMA BICICLETA NO ACOSTAMENTO.
SENTIDO B
O
M JESUS DO NORTE A JOSE CARLOS,
NA LADEIRA QUE FICA PROXIMO AO RESTAURANTE TOMATAO, QUANDO FOI ATROPELADO POR UMA MOTO QUE SEGUIA EM SENTIDO CONTRARIO QUE NAO HAVIA NENHUM VEICULO TRAFEGANDO NA PISTA NO MOMENTO DO ACIDENTE; QUE O CONDUTOR DO VEICULO PERMANECEU NO LOCAL ATE O TERMINO DO SEU SOCORRO REALIZADO PELA AMBULANCIA DE APIACA. CONFECCIONEI ESSE BU PARA DIANTE DO EXPOSTO REQUEREM SEUS CONHECIMENTO E POR SOLICITAÇÃO DOS ENVOLVIDOS QUE DIANTE DO EXPOSTO, REQUEREM SEUS PRONUNCIAMENTOS SOBRE O FATO PARA FINS DE DPVAT. SEGUE EM ANEXO CÓPIA DE BAU (BOLETIM DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA) DO SR. SHIRLEY TAVARES.

Além disso, trouxe boletins médicos e fotografias.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação alegando que não houve conduta ilícita do seu funcionário, pois fora surpreendido pelo ciclista na contramão de direção, sem fazer uso de equipamento sinalizador, como farol ou fita adesiva luminosa.

Protestou, também, pela produção de prova testemunhal.

O autor apresentou réplica e, imediatamente, na sequência, o que se observa compulsando os autos, é a existência de embargos de declaração com efeitos infringentes (fls. 207/208), supostamente apresentados em face de uma sentença de mérito que, frise-se, não se encontrava juntada nos autos naquele momento, tampouco consta intimação das partes sobre o seu teor.

O magistrado de singela instância proferiu decisão, acolhendo em parte os embargos de declaração (fls. 210/211).

Na sequência, o autor apresentou recurso de apelação e somente após o requerido foi intimado da decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração, oportunidade em que peticionou nos autos informando que sequer era possível identificar sentença, não sendo possível compreender a que
decisum
os embargos de declaração e, posteriormente, a sentença faziam menção.

Somente após essa petição, por meio de despacho à fl. 272, o magistrado a quo determinou a juntada da sentença aos autos.

Intimado, o requerido também apresentou apelação.

Postas estas considerações, repriso que tanto o autor, como o requerido, alegaram a existência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

Anoto que o autor não o fez em preliminar de nulidade da sentença, mas claramente inicia o seu apelo salientando que não lhe fora oportunizada a produção de prova pericial que permitisse aferir o grau de sua debilidade.

Especificamente, o requerido, alega, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a produção das provas postuladas na peça de defesa, o que seria imprescindível para o deslinde da controvérsia.

Consoante o artigo 370 do Código de Processo Civil, e o princípio do livre convencimento do julgador, o juiz é o destinatário da prova e somente a ele cumpre aferir a necessidade ou não, de sua realização. Todavia, o julgador não pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo demandante.

Importante esclarecer, que havendo questões controvertidas e, não sendo a matéria unicamente de direito, a dilação probatória se mostra necessária. O julgamento antecipado da lide somente é possível nos casos em que há evidente desnecessidade de produção probatória.

No caso, compulsando os autos, verifica-se que tanto o autor quanto o demandado pleitearam, a produção de prova pericial e testemunhal e, neste caso, o magistrado sequer inaugurou a fase probatória, eis que logo após a apresentação de réplica, teria sentenciado o feito - embora a sentença não tenha sido colacionada aos autos neste momento processual.

Em sendo assim, para além do claro e evidente atropelo processual, analisando o conjunto probatório observa-se que a prova pericial e prova testemunhal, mostram-se imprescindível para a solução do litígio, mormente para que se possa esclarecer a dinâmica do acidente (o autor estava em qual lado do acostamento? Estava empurrando a bicicleta ou sobre a mesma? Foi colhido no acostamento em que sentido?), bem como, para aferir a eventual existência de incapacidade do autor e seu grau.

Nesse aspecto saliento que embora o autor tenha trazido aos um boletim de ocorrência, o mesmo não é claro sobre a dinâmica dos fatos e somente a instrução probatória poderá determinar se houve ato ilícito pelo preposto da empresa ré ou se há culpa exclusiva da vítima. Desse modo, não há como negar o cerceamento de defesa, em especial diante do requerimento de produção de provas efetuado pelas partes e da sua patente necessidade no caso concreto.

Como se sabe, a Constituição Federal é expressa:
“
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
(artigo 5º, inciso LV)
.

Desse dispositivo extrai-se, entre outros, o princípio do contraditório, também chamado da audiência bilateral, que é, talvez, o princípio mais importante para a função jurisdicional.

Como pilar do Estado de Direito, indiscutivelmente, o contraditório tem estreita ligação com os princípios do direito de ação e do tratamento igualitário entre as partes, significando tanto o direito de invocar a prestação da tutela jurisdicional (direito amplo de ação) quanto o direito de contraposição à pretensão (direito de defesa).

Frise-se que no caso dos autos, sequer foi dada às partes a oportunidade para especificarem as provas que entendiam necessárias, o autor e o réu pugnaram pela produção de provas em suas peças de ingresso na lide e, mesmo diante da indiscutível necessidade de produção desta prova, o juízo de primeiro grau, ato contínuo, proferiu julgamento, entendendo pela procedência parcial da demanda.

O encerramento prematuro da instrução retirou das partes a oportunidade de produzir as provas pretendidas, prejudicando profundamente o conjunto probatório dos autos, além de negar também a possibilidade da justa solução da lide.

À vista dessas considerações, imperioso reconhecer a nulidade a sentença para determinar que a instrução prossiga em seus ulteriores termos, em especial para que sejam produzidas as prova pericial requerida pelas partes nos termos da lei.

Diante do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
alegada pelo requerido para anular a sentença recorrida determinando-se a remessa dos autos à Vara de Origem, para possibilitar a recondução do procedimento, com intimação das partes para especificarem as provas que desejam produzir.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDENIZATÓRIA -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA –
PROVA PERICIAL
E PROVA TESTEMUNHAL POSTULADA PELAS
PARTES –
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA À SOLUÇÃO DA LIDE – ANULAÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preliminar de cerceamento de defesa

1.

Consoante o artigo 370 do Código de Processo Civil, e o princípio do livre convencimento do julgador, o juiz é o destinatário da prova e somente a ele cumpre aferir a necessidade ou não, de sua realização. Todavia, o julgador não pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo demandante.

2.
Havendo questões controvertidas e, não sendo a matéria unicamente de direito, a dilação probatória se mostra necessária. O julgamento antecipado da lide somente é possível nos casos em que há evidente desnecessidade de produção probatória.

3
.
No caso, compulsando os autos, verifica-se que tanto o autor quanto o demandado pleitearam, a produção de provas. Analisando o conjunto probatório observa-se que a prova pericial e prova testemunhal, mostram-se imprescindível para a solução do litígio, mormente para que se possa esclarecer a dinâmica do acidente (o autor estava em qual lado do acostamento? Estava empurrando a bicicleta ou sobre a mesma? Foi colhido no acostamento em que sentido?), bem como, para aferir a eventual existência de incapacidade do autor e seu grau. Os documentos juntados aos autos não são suficientes para tanto, sendo necessária a dilação probatória.

4
.
Não há como negar o cerceamento de defesa, em especial diante do requerimento de produção de provas efetuado pelas partes e da sua patente necessidade no caso concreto.

5
.
Não foi dada às partes a oportunidade para especificarem as provas que entendiam necessárias, o autor e o réu pugnaram pela produção de prova pericial e testemunhal em suas peças de ingresso na lide e, mesmo diante da indiscutível necessidade de produção desta prova, o juízo de primeiro grau, ato contínuo, proferiu julgamento, entendendo pela procedência parcial da demanda.

6
.

À vista dessas considerações, imperioso reconhecer a nulidade a sentença para determinar que a instrução prossiga em seus ulteriores termos, em especial para que sejam produzidas as provas requeridas pelas partes nos termos da lei.

7.
Preliminar acolhida para anular a sentença.

DECISÃO
VISTA, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação interposto para ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA alegada pelo requerido para anular a sentença recorrida, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.